Tribunal: STF
Processo: RHC 268344
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Nulidade. Reconhecimento pessoal.  Condenação lastreada em outras provas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vagner da Silva Rodrigues de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.040.091/SP (evento 49).

O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (evento 15).

No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ocorrência de nulidade decorrente do reconhecimento de pessoa, realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.  Argumenta a ausência de provas de autoria delitiva, porquanto a condenação do recorrente foi lastreada exclusivamente no reconhecimento por parte da vítima. Requer a constatação da nulidade apontada com a consequente absolvição do recorrente e, sucessivamente, pugna pela devolução dos autos ao STJ para que analise o mérito do HC 1.040.091/SP  (evento 55).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 81). 
 
É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 48):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, impetrado em favor de condenado, alegando constrangimento ilegal decorrente de exasperação da pena-base sem fundamentação concreta e de condenação baseada em reconhecimento pessoal realizado sem observância dos requisitos do art. 226 do CPP. 
2. O agravante sustenta a necessidade de readequação da pena e alteração do regime inicial de cumprimento da pena, argumentando que o habeas corpus deve ser conhecido, mesmo em face de condenação transitada em julgado, devido à flagrante ilegalidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para tal revisão, conforme disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República. 
5. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a condenação do paciente não decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal, mas também de outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas e de corréus, além da sua própria confissão.
 IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:

“A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Consoante consulta ao portal eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a condenação transitou, razão pela qual a utilização do presente com o fim de se habeas corpus desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.”  (evento 49, fl. 3).

Presente o contexto, assinalo que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, ainda que superado o referido óbice, não prospera o pedido de absolvição do recorrente em razão da alegada nulidade do reconhecimento pessoal.

No ponto, a Corte local consignou que (evento 15, fls. 3-6): 

“Ratifica-se a r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, apesar de caber pequeno reparo no que tange à dosimetria. 
Por primeiro, pese esforço defensivo ao argumentar que não foram respeitadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, nenhuma eiva restou configurada. 
Note-se que o reconhecimento na delegacia sequer foi utilizado como base para a condenação de Caio Kevyn e Caio Uliana, pois a vítima não os reconheceu durante o procedimento policial (fls. 58/59), e tal situação não poderia ser diferente, já que o único réu que manteve contato direto e próximo com o ofendido foi Vagner, o qual devidamente reconhecido, tanto em sede policial, quanto em juízo. Por outro lado, o reconhecimento do acusado Rodrigo, em juízo, foi menos seguro, o que foi explicado pela vítima, ou seja, dada a maior distância entre eles. Sob qualquer enfoque, antecipe-se que outros elementos comprovaram sua culpa, como o laudo papiloscópico que identificou suas impressões digitais no veículo utilizado no roubo, conforme se verifica às fls. 62/74. 	Em todo caso, não se nega que o reconhecimento é ato sujeito a incertezas ou imprecisões, como em qualquer atividade humana, aliás. 
Ocorre que, e creio ser importante a observação, a prova oral, ainda que baseada em sentido visual, é possível, válida e confiável. Não há um sistema hierarquizado (escalonado) de provas. A prova técnica, a prova documental, prova oral, enfim, os elementos de convicção valem por seu conteúdo, não por sua natureza, nem mesmo o local em que produzidos, ousamos dizer.
Nulidade ocorreria nos casos em que a forma fosse integralmente desprezada, quando possível observá-la, ou quando elemento duvidoso permeia o ato, não sendo esta, absolutamente, a hipótese dos autos. 
Neste passo, cumpre observar, apenas para ilustração do tema, que o artigo 226 do Código de Processo Penal, em que pese preveja a forma do ato, esclarece que sua realização depende da situação e das condições de momento oferecidas à autoridade policial. O rigor, excepcionalmente, como no caso, pode ser amenizado sem que ato seja invalidado, notadamente quando realizado e ratificado em juízo, por quem teve contato direto e próximo com o agente. E não há falar que a vítima tenha sido induzida no ato de reconhecimento.
(...).
Dúvida, portanto, não houve, e não há, quanto à certeza da palavra da vítima. A dúvida suscitada, respeitosamente, não encontra mínimo amparo, atuando no campo da probabilidade. 	Ainda, muito embora diga respeito ao mérito probatório, o juízo ponderou e enfrentou todas as questões levantadas pelas partes, coma devida fundamentação, não havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa.”

A Corte Superior, por sua vez, asseverou que “No caso concreto, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ser sanada na via do writ considerando que o Tribunal de origem declinou que a condenação do paciente não decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal mas, também, de outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas e de corréus, além da sua própria confissão” (evento 49, fl. 4).

Nesse prisma, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP)” (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito” (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)

Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente